Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE. FRAUDE. PAGAMENTO EFETUADO A PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO. DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONLUIO COM ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO.
1. A questão submetida a julgamento consiste em aferir a responsabilidade do apelado quanto à fraude praticada por terceiro contra o apelante, na tentativa de compra de veículo anunciado na plataforma de vendas OLX.
2. Na hipótese, o apelante não alega a participação dolosa do apelado na perpetração da fraude, mas busca a sua responsabilidade civil, sob o fundamento de que o proprietário do veículo agiu com negligência ao aceitar a intermediação de um desconhecido, mentir sobre a relação de parentesco entre ambos, e, supostamente, autorizar que o pagamento fosse efetuado em conta bancária indicada pelo estelionatário.
3. Em que pese a conduta reprovável, pois não observou a boa-fé objetiva na condução do negócio, o apelado não contribuiu decisivamente para o resultado danoso, nem teve a intenção de causá-lo, inexistindo nos autos qualquer elemento indicativo da sua participação na fraude ou de obtenção de proveito econômico com o negócio.
4. O que sobreleva dos autos é que o apelante efetuou o pagamento de elevada quantia para uma quarta pessoa, até então estranha às tratativas de venda, tendo atuado, provavelmente, como “laranja” do terceiro intermediário, circunstância apta a contribuir para a constatação da falta de cautela do apelante na efetivação do negócio.
5. Depreende-se dos autos que ambas as partes foram vítimas de estelionato, no conhecido “golpe da OLX”, mediante conduta de terceiro estelionatário, não podendo o apelado ser responsabilizado sem prova inconteste de sua participação no esquema fraudulento.
6. Recurso conhecido e não provido.